Tribunal: TJDFT
Processo: 0751500-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Sendo incontroverso o estado de inadimplência e havendo previsão contratual para retenção das chaves, acertada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para fins de retenção das chaves. Eventual discussão quanto à regularidade do ajuste do preço contratado diz respeito ao mérito da controvérsia, a ser solucionada mediante a adequada instrução probatória e o devido contraditório.
3. Recurso conhecido e não provido.